Tribunal: TJBA
Processo: 8061498-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061498-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA CUNHA ROCHA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

2. A controvérsia reside na validade de contratação bancária realizada por meio digital, na qual a instituição financeira apresentou selfie da contratante, documentos pessoais e registros de utilização do crédito para comprovar a dívida que originou a inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a formalização de contrato por meio eletrônico, com autenticação via biometria facial (selfie) e geolocalização, é meio idôneo para comprovar a manifestação de vontade e a legitimidade do débito, afastando a responsabilidade civil por danos morais decorrentes de negativação.

III. Razões de decidir

4. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, sendo a biometria facial acompanhada de documentos oficiais meio apto de comprovação de identidade em relações de consumo eletrônicas (CC, art. 107).

5. A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao colacionar contrato digital contendo dados personalíssimos, IP da transação e imagem facial da autora, o que afasta a tese de desconhecimento da dívida (CPC, art. 373, II).

6. Demonstrada a regularidade da contratação e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar (CC, art. 188, I).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica de serviços bancários mediante autenticação por biometria facial (selfie) é válida e eficaz para comprovar a relação jurídica, desde que acompanhada de outros elementos indiciários de utilização do crédito. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em contratação digital devidamente comprovada constitui exercício regular de direito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8061498-69.2025.8.05.0001, figurando, como Apelante, PRISCILA CUNHA ROCHA e, como Apelado, BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça